Tribunal: TJSP
Processo: 1000850-19.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DOS EMBARGOS – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – documentação trazida aos autos que permitia o desate antecipado – objeção rejeitada – recurso desprovido nesta parte.

AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – documentação trazida pelos apelados com a contestação que fez ver o

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DOS EMBARGOS – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – documentação trazida aos autos que permitia o desate antecipado – objeção rejeitada – recurso desprovido nesta parte.

AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – documentação trazida pelos apelados com a contestação que fez ver o pagamento da quantia pactuada pelas partes referente aos fretes realizados pelo apelante – documentos não questionados pelo apelante em sede de réplica – dano moral – não ocorrência – acidente havido com o caminhão dos apelados, conduzido pelo apelante – dinâmica do acidente e propalados percalços decorrentes do evento que não foram esclarecidos na inicial – fotografias encartadas aos autos que fizeram ver a ocorrência de avaria que não obstou funcionamento, ou o deslocamento do veículo – hipótese de mero dissabor inerente à atividade de motorista desempenhada pelo apelante, sem potencial para qualificar abalo moral indenizável – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000850-19.2016.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
RONALDO VICENTE DA SILVA, são apelados ENIS JACINTO GONÇALVES e
PAULO RANGEL WEBER GUDAITES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-19.2016.8.26.0150 - Voto 23321
2
VOTO No: 23321
APEL. No: 1000850-19.2016.8.26.0150
COMARCA: COSMÓPOLIS
JUÍZA: DRA. MARIA THEREZA NOGUEIRA PINTO
APTE.: RONALDO VICENTE DA SILVA
APDO.: PAULO RANGEL WEBER GUDAITES
APDO.: ENIS JACINTO GONÇALVES
OBJEÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
POR
CONTA
DO
DESATE
ANTECIPADO
DOS
EMBARGOS
NÃO OCORRÊNCIA
dilação probatória
desnecessária documentação trazida aos autos que permitia o
desate antecipado objeção rejeitada recurso desprovido nesta
parte.
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DANOS MORAIS JULGADA
IMPROCEDENTE documentação trazida pelos apelados com a
contestação que fez ver o pagamento da quantia pactuada pelas
partes referente aos fretes realizados pelo apelante documentos
não questionados pelo apelante em sede de réplica dano moral
não ocorrência acidente havido com o caminhão dos apelados,
conduzido pelo apelante dinâmica do acidente e propalados
percalços decorrentes do evento que não foram esclarecidos na
inicial fotografias encartadas aos autos que fizeram ver a
ocorrência de avaria que não obstou funcionamento, ou o
deslocamento do veículo hipótese de mero dissabor inerente à
atividade de motorista desempenhada pelo apelante, sem potencial
para qualificar abalo moral indenizável sentença mantida por
seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do TJSP.
Resultado: recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-19.2016.8.26.0150 - Voto 23321
3
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança c.c. danos morais ajuizada pelo
autor Ronaldo Vicente da Silva contra os réus Paulo Rangel Weber Gudaites e Enis
Jacinto Gonçalves. Alegou o autor, em síntese, que exerce a profissão de
caminhoneiro autônomo. Foi contratado pelos réus para prestar serviços de
transportes de álcool combustível utilizando o caminhão pertencente ao réu Enis.
Sustentou a existência de contrato verbal pelo qual ficou definido que receberia a
quantia de R$ 2.520,00, correspondente a 15% do montante de R$ 16.800,00
referente aos fretes. Segundo o autor, não recebeu qualquer quantia pela prestação
dos serviços integralmente cumpridos. O caminhão estava em condições precárias, as
quais implicaram a ocorrência de acidente. Após o acidente foi abandonado pelos
réus, sem a prestação de qualquer auxílio. Continuou a viagem após o conserto do
caminhão, completando o serviço contratado. Alegou ter sido ameaçado pelos réus
em sua residência, para que não mais realizasse cobranças. Disse ter sofrido dano
moral por todo o ocorrido. Pediu a procedência da ação, para o fim de os réus serem
condenados no pagamento da quantia de R$ 2.520,00, bem como de indenização por
danos morais no montante de R$ 30.000,00.
A demanda foi julgada improcedente (sentença de fls. 89/93).
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 95/102). Arguiu
objeção preliminar de cerceamento de defesa, por conta do desate antecipado da lide.
Disse da necessidade de produção de prova oral para o fim de serem demonstrados o
valor do frete e o abalo moral indenizável. No mais, dentre outros argumentos,
sustentou ter sofrido dano moral em razão da humilhação a que foi submetido em
decorrência do acidente com o caminhão de responsabilidade dos apelados. Alegou
que o veículo não tinha condições de uso seguro. Pelo que expôs, pugnou pelo
provimento do recurso para o fim de serem acolhidos seus inconformismos.
Somente o apelado Enio ofertou resposta (fls. 103/107), na
qual basicamente pediu que o apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso é tempestivo, porque foi interposto dentro do prazo
de 15 dias (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-19.2016.8.26.0150 - Voto 23321
4
CPC).O apelo é isento de preparo, porque o apelante é beneficiário da justiça
gratuita.
Assim anotado, cerceamento de defesa não houve.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido, o que afasta a fase
processual seguinte, que se inicia nos termos do artigo 357 do CPC.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou
se for o caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-19.2016.8.26.0150 - Voto 23321
5
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Pois
bem,
tecidas
tais
genéricas
considerações,
especificamente na hipótese dos autos, o julgamento antecipado não implicou
cerceamento de defesa, uma vez que o acervo documental dos autos permitia que se
desse o desate antecipado.
Oportuno consignar que o apelante deixou de esclarecer a
dinâmica do acidente havido com o caminhão que dirigia, bem como a gravidade e a
extensão de possíveis avarias.
Por tudo isso, não se caracterizou o cerceamento de defesa.
No mais, o recurso não comporta provimento.
A ilustre magistrada de 1o grau assim decidiu a questão: “O
contrato de transporte de cargas se caracteriza como um contrato de resultado
incumbe ao transportador levar a mercadoria até o seu destino, tomando todas as
cautelas necessárias, como está previsto no art. 749 do Código Civil. Com efeito,
resultou incontroverso nos autos que o autor foi contratado, verbalmente, como
motorista de caminhão, pelo primeiro requerido, cuja contração se deu por
intermédio do segundo requerido, conforme alegado pelas próprias partes. A
controvérsia paira sobre o valor que teria direito o autor e se de fato recebeu pelo
serviço prestado. (...). Com efeito, não logrou o autor demonstrar que houve
inadimplência dos requeridos quanto ao pagamento devido pelos serviços prestados
de transporte de combustíveis, tampouco que referido valor seria percentual em
cima de R$ 16.800,00 e não em cima do valor de R$ 14.100,00 conforme alegado
pelos requeridos. Por outro lado, incumbia aos requeridos a demonstração de fato
impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito pleiteado pelo autor, instruindo as
contestações com os documentos destinados a provar suas alegações, nos termos do
artigo 434 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, verifica-se dos autos que os
requeridos apresentaram recibo de pagamento dos serviços de transportes prestados
pelo autor, inclusive discriminando o valor dos fretes em R$ 14.100,00 (fls. 46 e 65)
extraindo-se os 15% do autor no valor de R$ 2.160,00, assim desincumbindo-se do
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-19.2016.8.26.0150 - Voto 23321
6
ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor. Quanto aos danos morais,
melhor sorte não assiste ao requerente, veja-se. Alega o autor que em decorrência de
acidente, quando da realização dos serviços contratados pelos requeridos, devido às
péssimas condições do caminhão fornecido pelos réus, ficou abandonado a própria
sorte na estrada, não recebendo qualquer auxílio destes, assim fazendo jus a dano
moral, pois sofreu abalo em sua personalidade e imagem. A parte requerida, por sua
vez, aduziu que não estão comprovados os requisitos da responsabilidade civil e que
houve culpa exclusiva do autor no acidente devido a sua imprudência, reforçada
pela ausência do Boletim de Ocorrência, a fim de acobertar sua culpa. E, além
disso, que o caminhão estava em perfeitas condições de uso, não havendo que se
falar em danos morais indenizáveis ao autor. Nestes termos, em análise à narrativa
dos fatos, bem como aos documentos trazidos aos autos, não se pode concluir pela
conduta ilícita da parte requerida e, por conseguinte, a obrigação de indenizar.
Malgrado o autor tenha alegado que devido às condições precárias do caminhão
ocorreu o acidente, das fotos (fls. 22/23) juntadas pelo próprio autor facilmente
pode-se concluir que o caminhão estava em boas condições de uso. Ademais, não há
nos autos nenhuma informação sobre a dinâmica em que ocorreu o acidente, ausente
o Boletim de Ocorrência, o qual ainda que não possa ser considerado fundamental
para o deslinde do feito, certamente seria para entender as causas do acidente.
Assim, em que pese ter havido o acidente, uma vez que nenhuma parte se insurgiu
quanto a esse fato, certo é que NÃO houve a comprovação do nexo causal entre o
acidente e possível conduta ilícita dos requeridos. Nesse sentido, mero
aborrecimento ou dissabor, até mesmo porque, nesse caso o acidente está inserido
no risco da atividade de motorista, não gerando, por si só, dano moral indenizável.
(...). Ante o exposto, considerando o mais que dos autos consta, julgo improcedentes
os pedidos”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o S.T.J. entendeu válida a disposição, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-19.2016.8.26.0150 - Voto 23321
7
reconhecer “a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS,
2aTurma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp.
265.534/DF, 4a Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
Depreende-se do documento de controle de viagens trazido
pelo apelante com a inicial (fls. 19) que ele realizou sete percursos no período
compreendido entre 30/03/16 e 30/04/16.
Na sequência, transcreve-se as datas, os itinerários, e os
valores de frete anotados pelo apelante no documento em referência: frete no valor de
R$ 2.250,00, realizado em 30/03/16, de São João da Boa Vista para São Paulo; frete
no valor de R$ 3.000,00, realizado em 01/04/16, de Borá para Guarulhos; frete no
valor de R$ 2.700,00, realizado em 07/04/16, de Lins para São Paulo; frete no valor
de R$ 1.800,00, realizado em 11/04/16, de Bela Vista do Alto para o 'interior'; frete
no valor de R$ 2.700,00, realizado em 13/04/16, de Tabapuã para Campinas, Jundiaí,
e Piracicaba; frete no valor de R$ 1.650,00, realizado em 15/04/16, de Itapira para
Igaratá e Bragança Paulista; frete no valor de R$ 2.700,00, realizado em 30/04/16, de
Parapuã para São Paulo. O montante dos fretes realizados é de R$ 16.800,00.
Segundo o apelante, os apelados deveriam lhe pagar a quantia
de R$ 2.520, correspondente a 15% do montante dos fretes.
Embora não se questione a seriedade do apelante, o que se tem
nos autos é que ele assinou o recibo de fls. 46 e 65, atestando o recebimento da
quantia de R$ 2.160,00 em 09/05/16, correspondente a 15% dos fretes realizados no
montante de R$ 14.100,00 (fls. 46).
O documento referido no parágrafo anterior não mereceu
questionamento do apelante em sede de réplica, no tocante à sua forma ou ao seu
conteúdo. Além de a assinatura não ter sido inquinada de falso, o apelante deixou de
esclarecer porque aceitou receber quantia menor do que a reclamada na inicial.
Consequentemente, não havia motivos para se arredar a conclusão de que o
pagamento da quantia de R$ 2.160,00 dizia respeito ao que foi pactuado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-19.2016.8.26.0150 - Voto 23321
8
partes.
Há mais.
Os comprovantes de depósito e transferência bancária de fls.
47 e 60 fazem ver que o apelante recebeu dos apelados o montante de R$ 2.530,00
nos dias 02, 09, e 25 de abril de 2016, e 07 e 21 de junho do mesmo ano. Ainda,
recebeu R$ 900,00 no mês de abril, e R$ 1.630,00 no mês de junho. A respeito
desses valores que lhe foram pagos, o apelante não dedicou sequer uma linha nas
réplicas que ofereceu.
Sem maiores esclarecimentos por parte do apelante, a
conclusão possível é de que ele recebeu dos apelados o montante de R$ 3.060,00 no
período em que realizou os fretes pertinentes ao débito indicado na inicial
compreendido entre 30/03/16 e 30/04/16. Superior, portanto, ao valor que alegou não
ter recebido.
Ademais, como anotado, o apelante recebeu R$ 1.630,00 em
junho de 2016, depois de ter realizado os fretes objeto do lítigio.
Em razão da mencionada falta de esclarecimentos do apelante
quanto aos pagamentos que recebeu, de se concluir que ele realizou novos fretes
porque os anteriores foram pagos.
Em suma, os elementos e a documentação dos autos permitiam
concluir com segurança pela inexistência de dívida dos apelados, uma vez que
demonstrado o pagamento da quantia de R$ 2.160,00, nos moldes pactuados com o
apelante.
De resto, o dano moral não se patenteou.
O apelante não esclareceu a dinâmica do acidente e tampouco
apresentou elementos indiciários a respeito dos propalados percalços a que disse ter
se sujeitado em razão do evento.
Ademais, as fotografias de fls. 22/23 e 68 fazem ver que houve
avaria na quina da cabine do caminhão, mais precisamente na parte traseira esquerda.
Infere-se sem dificuldade que o veículo não sofreu danos de
monta expressiva, ao ponto de obstar seu funcionamento, ou deslocamento.
Em que pese se tratar de veículo conjugado (cavalo mecânico
e carreta/reboque), não se depreende a existência de outros danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-19.2016.8.26.0150 - Voto 23321
9
Tais circunstâncias permitem concluir que o apelante
experimentou mero dissabor inerente à sua atividade de motorista de caminhão, sem
potencial para qualificar abalo moral indenizável.
Em suma, a sentença merece ser mantida intacta, tal como
lançada.
Por fim, em razão da sucumbência recursal, os honorários
advocatícios devidos pelo apelante, separadamente, aos procuradores dos apelados,
são majorados para 12% do valor da causa (R$ 32.520,00), ressalvada a gratuidade a
ele concedida em 1o grau.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator